Tribunal: TJDFT
Processo: 0001428-96.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002807-72.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: FRANCISCO JORGE SOUSA LIMA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 8889368, p. 1): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, é inaplicável às infrações relacionadas a transporte irregular de passageiros quando praticada por particular em veículo de passeio. Precedentes. 2 - Por outro lado, o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7, o que impõe a declaração de nulidade dos autos de infração nele fundamentados. 3 - O auto de infração lavrado com fundamento exclusivo no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, deve ser declarado integralmente nulo, pois ausente qualquer fundamentação com base no art. 231, VIII, do CTB. 4 - O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão de veículo e o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas. Precedentes. Apelação Cível desprovida. Maioria. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019